Tribunal: TJES
Processo: 5021750-62.2024.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021750-62.2024.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: LUCIENE LOPES VIEIRA

PARTE RE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa necessária da sentença proferida em mandado de segurança impetrado por Luciene Lopes Vieira contra ato do Subsecretário de Estado da Justiça do Espírito Santo, que a excluiu do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital 01/2024, para o cargo de Monitor de Ressocialização Prisional, com fundamento em suposta denúncia criminal e em rescisão contratual anterior por conveniência administrativa. A sentença reconheceu a ilegalidade do ato e assegurou à impetrante o prosseguimento nas etapas do certame, inclusive quanto à contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da eliminação da candidata com base em denúncia criminal não relacionada à sua pessoa; (ii) apurar a validade da exclusão com fundamento em anterior rescisão contratual por conveniência administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exclusão da candidata por suposta denúncia criminal é ilegal, pois os documentos constantes dos autos demonstram que a denúncia se refere a terceira pessoa, de nome distinto, não havendo qualquer vinculação com a impetrante.

4. A eliminação da candidata com base em rescisão contratual anterior por conveniência administrativa configura violação aos princípios constitucionais da isonomia, impessoalidade e razoabilidade, pois tal fundamento, por si só, não é apto a afastar a idoneidade do candidato.

5. A fase de investigação social, embora legítima, deve observar os limites da legalidade e da razoabilidade, sendo inválido o juízo valorativo baseado em elementos equivocados ou subjetivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Remessa necessária conhecida e sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1. A Administração Pública não pode eliminar candidato de processo seletivo com base em denúncia criminal que não lhe é imputada.

2. A rescisão contratual anterior por conveniência administrativa, por si só, não constitui motivo legítimo para exclusão de candidato em seleção pública.

3. A fase de investigação social deve respeitar os princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade e razoabilidade, sendo vedada a eliminação fundada em critérios subjetivos ou desproporcionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, I e LV; art. 37, caput e inciso I. Lei Complementar Estadual nº 743/2013, art. 5º, § 1º, V.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença submetida ao reexame necessário, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N. 5021750-62.2024.8.08.0024

REMETENTE
: Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES

Impetrante
: Luciene Lopes Vieira

Autoridade Coatora
: Subsecretário de Estado da Justiça do Estado do Espírito Santo

RELATOR: DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos do
Mandado de Segurança Cível
, impetrado por
LUCIENE LOPES VIEIRA
em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, concedeu a segurança pleiteada, ratificando a medida liminar anteriormente deferida, e determinou a permanência da impetrante no Processo Seletivo – Edital 01/2024, autorizando-a a prosseguir nas demais etapas do certame, inclusive quanto à sua efetiva contratação.

Muito bem. Pois bem, analisando detidamente os autos, concluo que não merece reparo a sentença.

Para melhor compreensão, convém destacar inicialmente que a requerente impetrou o presente writ questionando a legalidade do ato que determinou a sua eliminação do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2024 para o cargo de Monitor de Ressocialização Prisional, em razão de contraindicação na fase de investigação social.

A sentença reconheceu a ilegalidade do ato administrativo, por entender que a exclusão foi fundamentada em suposta denúncia criminal que não se refere à impetrante, bem como em anterior rescisão contratual por conveniência administrativa, fundamento este considerado subjetivo e incompatível com os princípios da razoabilidade, impessoalidade e isonomia.

E, após examinar os autos, mais precisamente o documento de identificação da Impetrante (id 11789991) e a denúncia criminal que deu origem à sua eliminação (id 11790001) possível constatar que, de fato, é relativa à pessoa distinta que sequer é homônima da Impetrante, de nome Luciene Lopes Vieira, enquanto a denunciada chama-se Luciene Vieria Lopes.

Seguindo, mostra-se legítima a conclusão do juízo de origem no sentido de conceder a segurança também em relação à eliminação da candidata em razão de mero registro de anterior rescisão contratual por conveniência administrativa, eis que tal ato vai de encontro aos princípios da isonomia, imparcialidade e da impessoalidade. Acerca do tema, o aresto que apresento à colação:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DA FUNÇÃO DE INSPETOR PENITENCIÁRIO ESTADUAL (EDITAL Nº 001/2023/SEJUS). ELIMINAÇÃO DO IMPETRANTE DO CERTAME PELO MOTIVO DE TER TIDO CONTRATO TEMPORÁRIO ANTERIORMENTE RESCINDIDO POR CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA. APARENTE ILEGALIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA REFORMANDO POSICIONAMENTO ATÉ ENTÃO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA PARA POSSIBILITAR A EVENTUAL CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DO AUTOR, DESDE QUE INEXISTA OUTRO ÓBICE. MANUTENÇÃO NECESÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1) De acordo com o disposto no art. 37, inciso I, da Constituição da República, a possibilidade de se exigir dos candidatos à função temporária de Inspetor Penitenciário do Estado do Espírito Santo a demonstração de idoneidade moral compatível com o exercício do posto, por meio da fase de investigação social no processo seletivo, encontra respaldo no art. 5º, § 1º, inciso V, da Lei Complementar Estadual nº 743/2013, tendo constado expressamente do instrumento de convocação do processo seletivo (item 8), inclusive a possibilidade de eliminação, caso fosse contraindicado pela Diretoria de Inteligência Prisional.

2) Tratando-se de processo seletivo para contratação temporária de agente público que exercerá suas funções em estabelecimento prisional, inevitável a adoção de critérios que confiram ao Estado aptidão para selecionar candidatos que apresentem perfil social adequado às atribuições a serem exercidas, com o escopo de garantir a eficiência da segurança pública, o que normalmente é alcançado por meio da fase de investigação social, a fim que se reduza, ao máximo, o risco social de contratação de candidatos que apresentem conduta incompatível com a postura desejada para a função. Portanto, a fase de investigação social de concurso público ou processo seletivo consiste em etapa na qual prevalece o poder discricionário da Administração Pública, de modo que o juízo valorativo feito pelo órgão público sobre a vida pregressa do investigado somente pode ser revisado – na via judicial – se presente situação que implique em manifesta violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3) Na hipótese, o perfunctório exame do caderno processual, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, demonstra que a eliminação do agravado do processo seletivo decorreu do fato dele ter violado a regra do edital que estabelecia a eliminação do candidato que, nos últimos 03 (três) anos, tenha tido contrato temporário rescindido antecipadamente pela SEJUS por conveniência administrativa (item 12.8), o que, a meu ver, aparentemente descortina norma editalícia manifestamente arbitrária e ilegal, por violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade (arts. 5º, inciso I, e 37, caput, da CF/88), na medida em que obsta a participação de determinado candidato em concurso ou seleção pública por mera discricionariedade do gestor.

4) Muito embora este egrégio Tribunal de Justiça, por meio de ambos os Grupos de Cíveis Reunidas, possua posicionamento dominante no sentido que é válida a previsão no instrumento convocatório de exclusão do candidato quando ele já tiver contrato temporário anterior rescindido por conveniência administrativa perante a mesma Administração Pública, no julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 67.040/ES, a colenda Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça reformou acórdão proferido por esta Corte Estadual (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200036091, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 10/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/02/2021) por entender ser desarrazoada a exclusão de candidato pelo fato de contrato anterior ter sido rescindido por conveniência administrativa.

6) Não há como reputar razoável e adequada a disposição no instrumento convocatório que impede a participação de candidato em processo seletivo simplesmente pelo fato de, no passado, já ter tido contrato temporário rescindido por conveniência administrativa, uma vez que esta informação, isoladamente, não possui o condão de macular a vida pregressa do candidato.

7) A eliminação do agravado do processo seletivo decorreu exclusivamente da regra constante no item 12.8 do edital, e não por eventual conduta pretérita que teria justificado a rescisão antecipada de seu anterior contrato temporário, o que, além de não integrar a Portaria nº 296-S, que tornou público o rompimento do vínculo precário do recorrido junto ao ente estatal agravante, não poderia ser utilizada em desfavor do agravado por não ter sido objeto de apuração na qual fosse assegurado o contraditório e a ampla defesa ao recorrido.

8) Recurso desprovido. (Agravo de Instrmento nº 5003159-27.2024.8.08.0000. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA.4ª Câmara Cível. Data:

Portanto, sem maiores delongas, deve ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Diante do exposto, CONHEÇO da remessa necessária para manter inalterada a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)